Tribunal: TJPA
Processo: 0815749-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815749-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL FERREIRA LINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA EXECUTIVA ÚTIL POR PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir execução fiscal ajuizada em face de Miguel Ferreira Lino. O agravante sustenta que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida sem a observância estrita da sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, com prévia suspensão e arquivamento formal do feito, além de comunicação à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida diante da paralisação prolongada da execução fiscal por inércia do exequente, ainda que inexistam suspensão e arquivamento formalmente decretados nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante da reiteração, no agravo interno, das mesmas teses já examinadas e rejeitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não demonstra fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, pois apenas reproduz teses já enfrentadas, sem abalar as razões de decidir anteriormente explicitadas.

A prescrição intercorrente impede a perpetuação da sujeição do executado e resguarda a segurança jurídica, exigindo a verificação de paralisação do processo por lapso significativo sem ato útil imputável ao exequente.

A execução fiscal foi ajuizada em 2013 e, após a citação do executado, o feito permaneceu sem impulso processual significativo por longo período, com movimentação relevante apenas em 2023, o que evidencia inércia processual incompatível com o dever de impulso do exequente.

As sucessivas intimações do juízo, em 2020, 2021 e 2023, para apresentação de planilha atualizada do débito, sem resposta tempestiva do ente municipal, revelam desídia inequívoca e ausência de interesse no efetivo prosseguimento da execução.

A ausência de suspensão ou arquivamento formal do feito não impede, no caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente, porque a mera permanência formal da execução em cartório não substitui a necessidade de atos concretos de impulsionamento aptos a justificar a continuidade da cobrança judicial.

A manutenção indefinida da execução fiscal sem diligências eficazes contraria a coerência do sistema processual e legitima a extinção do feito por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal pode ser reconhecida quando o exequente deixa de promover atos executivos úteis por prazo superior ao quinquênio, em contexto de desídia processual. 2. A ausência de suspensão e arquivamento formal do feito não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando a paralisação prolongada e a falta de impulso eficaz do exequente estão demonstradas nos autos. 3. O agravo interno que apenas repete fundamentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar argumento novo relevante, não autoriza a sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, 81 e 921, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0004622-97.2006.8.14.0051, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 10.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815749-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MIGUEL FERREIRA LINO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33003585, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguir a execução fiscal, ficando prejudicada a análise do pedido recursal relativo à nulidade/irregularidade de planilha de atualização do débito, por perda superveniente de interesse processual, tendo como agravado
MIGUEL FERREIRA LINO
.

Alega que a Decisão Monocrática ao fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente na “ausência de providência executiva útil por intervalo superior ao quinquênio”, parece desconsiderar a necessidade da observância estrita da sequência processual prevista na LEF para a contagem desse prazo. Acrescenta que a mera paralisação do feito, sem a prévia suspensão e arquivamento formalmente decretados e comunicados à Fazenda Pública, não autoriza, de imediato, a decretação da prescrição intercorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35155822, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a configuração ou não da prescrição do crédito tributário.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33003585):

“(...) O agravo é cabível, porquanto se dirige contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, na qual se rejeita exceção de pré-executividade que veicula matéria tipicamente de ordem pública, ligada à extinção do direito de ação executiva por decurso de tempo, inserindo-se no âmbito do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, como, aliás, reconhecido nas próprias peças apresentadas.

No mérito, a moldura fática trazida a esta Corte de Justiça evidencia um ponto decisivo: a decisão recorrida enfrenta a prescrição sob o prisma da relação entre o vencimento/constituição do crédito e o ajuizamento da execução, concluindo que a demanda foi proposta antes do escoamento do quinquênio, afastando a prescrição do crédito executado nesse recorte.

Ocorre que a insurgência recursal, tal como articulada, não se limita a discutir o prazo antecedente ao ajuizamento; ela se concentra na alegação de prescrição intercorrente, vinculada à marcha processual posterior, à luz da paralisação do feito e da inércia do exequente em impulsioná-lo por lapso superior a cinco anos.

A prescrição intercorrente, enquanto instituto vocacionado a impedir a perpetuação do estado de sujeição do executado e a assegurar efetividade à segurança jurídica, exige, como premissa, a demonstração de que o processo se mantém por período significativo sem atos úteis imputáveis ao exequente, em contexto que revele desídia. Essa exigência de inércia qualificada, inclusive, é realçada no parecer ministerial, que sublinha a pouca densidade de impulsionamento do feito ao longo de extensa janela temporal e aponta o descompasso entre a duração do processo e a atividade efetiva do credor público.

Pois bem.

No caso concreto, a narrativa trazida pelo agravante e corroborada, no essencial, pela manifestação ministerial descreve sucessivos lapsos de estagnação e intimações ao exequente para providenciar o prosseguimento, com reação tardia e concentrada somente em momento muito posterior, quadro que, em termos práticos, traduz ausência de providência executiva útil por intervalo superior ao quinquênio, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse ponto importa assentar, com a devida precisão, que a objeção do Município no sentido de que a prescrição intercorrente apenas se aplicaria estritamente às hipóteses formais de suspensão/arquivamento do art. 40 da LEF não pode servir, no caso, como salvo-conduto para a eternização do processo sem efetivo impulso, sobretudo quando o próprio juízo de origem registra a necessidade de intimação do exequente para movimentar a execução e atualizar o débito, reconhecendo, em termos implícitos, o hiato de efetividade processual.

Em outras palavras, se a execução fiscal é instrumento de tutela do crédito público, ela não se converte em espaço de latência indefinida; o interesse processual se renova por atos concretos, e não por mera permanência formal do feito em cartório. A partir do momento em que se delineia a paralisação prolongada sem diligências eficazes do exequente, especialmente após intimações para impulsionamento, o reconhecimento da prescrição intercorrente atua como resposta de coerência do sistema, preservando a confiança do jurisdicionado e resguardando o processo de uma duração que já não se legitima pela finalidade executiva.

Consequentemente, impõe-se a reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade quanto à prescrição intercorrente e extinguir a execução, com fundamento na disciplina extintiva do processo executivo.

Ressalvo, por fim, que o debate sobre a alegada ampliação de exercícios na planilha de atualização do débito, embora mencionado no agravo e impugnado pelo Município sob a ótica da necessidade de dilação probatória, resta prejudicado diante da extinção do feito por prescrição intercorrente, porquanto a discussão sobre quantum e extensão do crédito perde utilidade processual quando se reconhece a inviabilidade do próprio prosseguimento da cobrança judicial nesta execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÀRIO DECORRENTE DE ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.1. O recorrente interpôs apelação, visando a reforma da sentença que reconheceu ex oficio a prescrição do crédito tributário, ocasionando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 269, IV do CPC c/c o art. 40 da Lei 6.830/1980.2. Em Decisão Monocrática, foi negado provimento a apelação, confirmando-se a sentença em todo o seu teor.3. In casu, Não houve citação do executado, e com fulcro no art. 40, da Lei 6.830/1980, em 17 de setembro de 2007, o juízo de piso suspendeu o feito por um ano, determinando o seu arquivamento provisório em 19 de setembro de 2008. Da decisão a Fazenda Pública tomou ciência em 25 de outubro de 2007. Em 28 de julho de 2014, após transcorrido o prazo prescricional disposto no art. 40 da Lei 6.830/1980, o juízo de piso determinou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 269, IV do CPC c/c o art. 40 da Lei 6.830/80.4. Ademais, encontra-se nos autos afastada a hipótese de aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, uma vez que o Judiciário, quando provocado, cumpriu seu papel na efetividade da prestação jurisdicional.5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004622-97.2006.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 10/03/2016)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal . A agravante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, devido à inércia do exequente por período superior a seis anos, sem diligências úteis para a satisfação do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a execução fiscal está prescrita, à luz do art. 40 da Lei nº 6 .830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR - Nos termos do art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6 .830/80, o prazo de prescrição intercorrente é suspenso por um ano a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal para a prescrição. - A jurisprudência do STJ (Tema 566, REsp nº 1.340 .553/RS) estabelece que o prazo prescricional só é interrompido por diligências úteis, sendo ineficaz o mero bloqueio de valores irrisórios ou insuficientes para garantir o crédito exequendo. - Não foram realizadas diligências úteis à satisfação do crédito tributário entre a citação a determinação de citação dos sócios, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos. - Reconhecida a inércia da Fazenda Pública, impõe-se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6 .830/80 e do art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Reconhecida a prescrição intercorrente e determinada a extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: - O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal tem início após um ano de suspensão automática , conforme art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo necessária a realização de diligências úteis para interromper o prazo prescricional . - O bloqueio de valor ínfimo, em comparação ao crédito exequendo, não configura diligência útil apta a interromper o prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, arts . 487, II, e 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23 .120941-2/001, Rel. Des. Yeda Athias, 22/08/2023. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35898013920248130000, Relator.: Des .(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 12.05.2009, com citação válida da executada em 05.05 .2016. A decisão agravada extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 2. A Fazenda Nacional havia requerido o sobrestamento da execução em 17 .06.2021, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, por ausência de bens penhoráveis . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis ou do devedor, é possível reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, ainda que não tenha ocorrido o arquivamento físico dos autos nem pronunciamento judicial expresso sobre a suspensão do feito com base no art. 40 da LEF . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo o entendimento consolidado no REsp nº 1.340 .553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566/STJ), a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial ou requerimento específico da exequente. 5. A fluência do prazo prescricional não depende do efetivo arquivamento físico dos autos. A ausência de localização de bens desde 2016, com requerimento de sobrestamento em 2021, caracteriza inércia superior a cinco anos, autorizando o reconhecimento da prescrição . 6. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.229/STJ afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente acolhida em exceção de pré-executividade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Execução fiscal extinta, de ofício, por prescrição intercorrente. Tese de julgamento: “1 . A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 2 . O reconhecimento da prescrição prescinde de requerimento expresso da exequente ou de determinação judicial de arquivamento físico dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 6.830/1980, art . 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340 .553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12 .09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, Tema Repetitivo 1 .229, AgInt no AREsp 1.360.980/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2018 . (TRF-3 - AI: 50070062120184030000, Relator.: Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Data de Julgamento: 26/05/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 30/05/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto por MIGUEL FERREIRA LINO, para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguir a execução fiscal, ficando prejudicada a análise do pedido recursal relativo à nulidade/irregularidade de planilha de atualização do débito, por perda superveniente de interesse processual. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou devidamente configurado no caso concreto a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que a presente Execução Fiscal foi ajuizada em julho de 2013, tendo o Juízo de Direito determinado a citação do Executado em novembro daquele mesmo ano.

Consoante se extrai do aviso de recebimento acostado aos autos, a citação do Executado, ora Agravante, restou efetivada em 01/08/2013, conforme documento identificado sob o ID n.º 22224082 – pág. 09.

Infere-se, ademais, que o feito permaneceu sem impulso processual significativo até a realização de audiência de conciliação, consoante certificado em novembro de 2018, nos termos do documento juntado sob o ID n.º 22224082 – pág. 11.

Deveras, uma vez regularmente aperfeiçoada a citação do Executado, não se está diante de hipótese de suspensão processual, tampouco de arquivamento decorrente da ausência da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de constrição, à luz do que dispõem o art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil, e o art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Cumpre assinalar, por oportuno, que o Juízo de origem determinou a intimação do Exequente nos meses de março de 2020, agosto de 2021 e agosto de 2023, para que promovesse o regular andamento do feito mediante a apresentação de planilha atualizada do débito fiscal, conforme se verifica no ID n.º 22224082 – págs. 14, 21 e 23. Não obstante tais intimações, o ENTE MUNICIPAL apenas veio a se manifestar em setembro de 2023, comportamento processual que revela inequívoca desídia e patente falta de interesse no efetivo prosseguimento da execução proposta.

Nesse panorama, constata-se que o Exequente, ora Agravado, limitou-se, no interregno de aproximadamente dez anos, a duas manifestações substancialmente relevantes: a petição inicial, protocolizada em julho de 2013, e a atualização do débito, apresentada somente em setembro de 2023. Tal quadro evidencia inércia processual incompatível com o dever de impulso que lhe incumbia, circunstância apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante o evidente transcurso do prazo prescricional.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33003585, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026